Tribunal: TJDFT
Processo: 0735447-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735447-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVI FERNANDES DA SILVA em face da decisão Id 208171642 que, nos autos da execução por título extrajudicial n. 0727976-91.2022.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora de R$ 20.067,55 na conta do agravante. Em suas razões recursais Id 63258735, o agravante argui que a penhora foi efetuada em conta poupança. Sustenta que a manutenção da r. Decisão agravada impõe ao Agravante evidentes prejuízos, como a perda de suas economias guardadas na conta poupança advindas dos serviços autônomos prestados como marceneiro, de natureza salarial, além da reserva para sua manutenção, de sua família e ainda para possíveis emergências, renda essa usada também para a compra de matéria prima para seu trabalho. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada para acolher a impugnação à penhora, reformando o decisum a quo. Sem preparo, em face da gratuidade da justiça deferida na origem- Id 208171642. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do efeito suspensivo requerido. Isso porque, a toda evidência, a penhora recaiu sobre poupança Id 63263702 /63263693, em valor inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC). Ademais, em face da ordem de expedição de alvará na origem, é mais prudente aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, sobrelevando notar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora